Tribunal: TJES
Processo: 5002850-37.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002850-37.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA JOSE DE SOUZA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo improvimento do recurso.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
CONDENAR
a requerida BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a restituir à requerente MARIA JOSE DE SOUZA, de forma simples, o valor de
R$ 193,68
(cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), referente à diferença entre a prática de mercado e a
Tarifa de Cadastro
cobrada;
R$ 435,00
(quatrocentos e trinta e cinco reais), também de forma simples, referente à Tarifa de Avaliação do bem dado em garantia;
R$ 979,00
(novecentos e setenta e nove reais), de forma simples, relativo ao
Seguro Prestamista
;
R$ 751,66
(setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), de forma simples, referente ao
Seguro Auto RCF
; e
R$ 249,58
(duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), de forma simples, relativo ao
Cap. Parc. Premiável.
Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato
até a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil. (2)
DECLARAR
improcedente o pleito relativo à devolução das demais tarifas
,
bem como a compensação por dano moral.”

Em sede recursal, pugna o recorrente pelo julgamento de improcedência total dos pedidos, afirmando que o contrato foi firmado com ciência da parte autora e que as tarifas cobradas são legais.

Pois bem.

Sobre o Tema 958, o STJ firmou sua tese no seguinte sentido:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto

Ressalto, ainda, a tese firmada no Tema 972 do STJ:

1- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

No que tange a Tarifa de Cadastro, vislumbra-se que a sentença concluiu pela legalidade da sua cobrança, razão pela qual não há interesse recursal em relação a alegação deduzida pela recorrente, que defende a mesma tese.

No entanto, em relação a condenação do recorrente ao pagamento da diferente apurada entre o valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro e a média praticada no mercado, constato a inexistência de impugnação específica acerca da matéria, razão pela qual não há possibilidade de enfrentamento da questão, diante das limitações impostas pelo âmbito de devolutividade recursal.

Em relação as demais matérias dispostas na sentença, vislumbra-se que o magistrado de primeiro grau decidiu no mesmo sentido das teses firmadas pelo STJ.

Quanto a cobrança dos seguros, destaco que foi no Tema 972 em que o STJ firmou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com outra seguradora por esta indicada.

In casu, presume-se que a contratação do seguro tenha se dado de forma impositiva, por ter ocorrido no bojo do próprio contrato principal (que ostenta natureza de adesão) e sem qualquer informação ao consumidor acerca da sua possibilidade de optar pela não contratação ou de escolher outra instituição de sua preferência.

Quanto a tarifas de avaliação de bem, a sentença mostra-se precisa ao determinar a sua devolução, diante da ausência de demonstração do serviço prestado sob esta rubrica específica.

Por fim, quanto a Capitalização – Parcela Premiável (“Cap. Parc. Premiável”), verifico que o próprio recorrente afirma que a contratação deste serviço é facultativa. Ocorre que, pela análise do contrato, conclui-se não ter sido dada ao consumidor a opção pela não contratação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.